Tribunal: TJMT
Processo: 1003776-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ALIPIO ARANDO GOMES e JULIANA ARANDO GOMES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de no 0000349-18.2008.811.0106, do ESPÓLIO DE JUNIOR CESAR SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, tendo como herdeiros ambos os agravantes, destituiu o inventariante, primeiro agravante, do encargo judicial.
Para tanto, o primeiro agravante aduz que, apesar da sua desídia na condução do inventário, não faz sentido nomear uma empresa para administrar o espólio, ainda mais quando há outra herdeira interessada em assumir tal encargo.
Afirma que o inventário já se encontra em sua fase final e que não há nenhuma animosidade entre os herdeiros, o que reforça a necessidade de reforma da decisão, mormente porque a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria para a condução do inventário importará em ônus para o monte, em virtude da necessidade de pagamento de honorários.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na hipótese, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, não obstante a possibilidade de flexibilização da ordem de nomeação de inventariante, constante no artigo 617 do CPC, é descabida a sua subversão quando existe outra herdeira interessada em assumir o exercício da inventariança, ainda mais quando a nomeação da empresa representa ônus a ser suportado pelo espólio.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO - NOMEAÇÃO INVENTARIANTE - ORDEM PREFERÊNCIA -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A ENSEJAR A SUA INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO. A ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do Código de Processo Civil deve, em regra, ser respeitada pelo juízo, sendo, admitida, entretanto, sua inversão em casos excepcionais, quando o Juiz tiver fortes razões para tanto. À míngua de provas aptas a justificar a alteração excepcional da ordem de preferência estabelecida pelo art. 617 do Código de Processo Civil, deve ser reformada a decisão agravada. Recurso provido.”(TJ-MG - AI: 10000204918270001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2020)
Assim, verificada a existência da probabilidade do direito, de rigor a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que destituiu o primeiro agravante do exercício da inventariança e nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para conduzir o inventário.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.